Tribunal: STF
Processo: HC 209896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-17
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição incidental por meio da qual o impetrante alega descumprimento da ordem dimanada da Segunda Turma.



    Aduz que, após a determinação para que as provas declaradas ilícitas fossem desentranhadas antes do julgamento da apelação, o desembargador relator pautou o julgamento para o dia 19.3.2023.



    Verificada a presença das referidas provas nos autos, o impetrante “aportou aos autos petição aludindo ao fato de que a apelação não poderia ser pautada tendo em vista que as provas ilícitas ainda não haviam sido desentranhadas.”



    O desembargador relator, em despacho, afirmou que somente apreciaria o pedido de desentranhamento na sessão de julgamento.



    O impetrante, por essa razão, aponta descumprimento do acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte.



    Nomeia sua petição de reclamação constitucional.



    Requer “a) a concessão de medida cautelar para se determinar, de imediato, a suspensão da pauta de julgamento da Apelação Criminal 0229018-26.2013.8.19.0001, marcada para o dia 19.03.2024, até que se conclua o julgamento da presente reclamação. b) a intimação da Autoridade Reclamada, o Desembargador Sidney Rosa da Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que proferiu a decisão reclamada nos autos Apelação Criminal 0229018-26.2013.8.19.0001, para que preste informações, em observância ao previsto nos arts. 157 do RISTF e 989, I, do CPC; c) a citação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como beneficiário da decisão impugnada, para que possa contestar a presente no prazo de 15 dias, nos termos do art. 989, III, do CPC; d) Posteriormente, a intimação do Ministério Público para que seja ouvido nos termos do disposto nos arts. 160 do RISTF e 991 do CPC; e) seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo a autoridade da decisão do e. STF proferida HC 209.896 AgR, de modo a se determinar que as provas ilícitas sejam imediatamente desentranhadas dos autos e que, até que essa providência se conclua, não haja a inclusão em pauta da Apelação Criminal 0229018-26.2013.8.19.0001.” (eDOC 57)



    É o relatório.



    Decido.



    Não há nenhuma reclamação na espécie.



    Trata-se de mera petição apresentada nos autos de um habeas corpus, de modo que somente seria reclamação se houvesse determinação para autuação em apartado, providência processualmente contraproducente.



    Analiso, portanto, o pedido da petição. (eDOC 57) 



    In casu, a Segunda Turma da Corte manteve, por unanimidade, a decisão por mim proferida, através da qual determinei à 7ª CC/TJRJ que promovesse a exclusão de todas as provas obtidas a partir da busca e apreensão na casa da corré CAMILA APARECIDA RODRIGUES JOURDAN dos autos da ação penal n° 00229018-26.2013.8.19.0001, nos termos do art. 157, caput e respectivos parágrafos, do CPP, bem como das referências a tais provas que constem dos autos, antes do julgamento da apelação. 



    A decisão monocrática foi proferida em 24.12.2021, há mais de dois anos.



    Quando do julgamento do agravo interposto pela PGR, eu já apontei o não cumprimento da decisão pelo desembargador relator, que afirmou esperar o julgamento do recurso para, então, cumprir a decisão, como se agravo regimental ostentasse efeito suspensivo. Veja-se:



    “Inicialmente, registro que o agravo regimental não possui efeito suspensivo, razão por que não se justifica a suspensão do feito pelo Tribunal de Justiça. 



    Concedida a ordem, as provas já deveriam ter sido inutilizadas, e a apelação julgada, independentemente da pendência deste agravo. 



    É abusiva, portanto, a suspensão do feito implementada pelo Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem. Analiso o mérito.” (eDOC 52)



    Naquele acórdão, registrei:



    “Penso ser abusiva a postergação da análise do pedido para a sessão de julgamento da apelação, na medida em que tal procedimento esvazia, por completo, a declaração de ilicitude da prova implementada pela 5ª Câmara. 



    A complexidade do feito e o número de laudas dos autos apenas demandam maior tempo para análise, mas não justificam a apreciação do pedido exatamente na sessão de julgamento.” (eDOC 52)



    Agora, depois do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Segunda Turma, o desembargador relator afirma que somente apreciará a controvérsia na sessão de julgamento. Veja-se:



    1. Em razão da pretensão manifestada pela defesa técnica do acusado Igor Pereira D´Icarahy (e-doc. 013169), pretendendo a exclusão das provas ilícitas e delas derivadas, na forma como determinada pela Corte do Supremo Tribunal Federal, antes do julgamento da Apelação Criminal, certo delinear que a questão em tela será devidamente apreciada quando do julgamento deste feito. Sendo assim, mantenha-se a Apelação Criminal na pauta híbrida do dia 19 de março de 2024. 



    2. Quanto a convolação do pedido constante no petitório em Embargados de Declaração (e-doc. 013169), nada a prover, haja vista que, como dito acima, a questão em tela será devidamente tratada por ocasião do julgamento da Apelação Criminal, observando-se exatamente os limites do que foi determinado pelo excelso Supremo Tribunal Federal. (eDOC 61)



    É bem certo que, diante do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que sejam providos os recursos da defesa, é possível que o relator preveja eventual provimento das apelações, o que, em tese, pode ter lhe conferido certa despreocupação na manutenção das provas.



    Todavia, ainda que se imagine como certo o provimento da apelação defensiva, a determinação é para que a sessão não se inicie enquanto as provas já declaradas ilícitas estiverem encartadas aos autos.



    Ante o exposto, diante do decurso de mais de dois anos da ordem, determino ao desembargador Sidney Rosa da Silva que desentranhe as provas declaradas ilícitas no prazo de 12 (doze) horas, vedado o início da sessão com as referidas provas nos autos.



    Estendo os efeitos da ordem ao Presidente da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (ação penal n° 00229018-26.2013.8.19.0001)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente